Tribunal: TJDFT
Processo: 0721142-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA PESSOA JURÍDICA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO CNH. CARTÕES DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM O OBJETO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O bloqueio da CNH da executada, traduz medida executiva atípica que não guarda qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, uma vez que, como dito, a executada é pessoa jurídica.
2. O bloqueio dos cartões de crédito “não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção.” (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020).
3. Recurso conhecido e não provido.